Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO
DE
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA
PARCIAL
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, reformou a sentença, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente.

II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
.”

III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação.

IV – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar parcialmente o acórdão de ID. 40639821, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia e para condenar o Município de Brumado e o Estado da Bahia ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001144-29.2018.8.05.0032
, sendo apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR
PARCIALMENTE
O ACÓRDÃO DE ID. 40639821
, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia e para condenar o Município de Brumado e o Estado da Bahia ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.